Tribunal: TJES
Processo: 0013987-52.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013987-52.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JAQUELINE GONCALVES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA NEGADA POR DOENÇA CONGÊNITA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento da abusividade e ilicitude na recusa de cobertura de tratamento médico.

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do curto lapso temporal entre a adesão e o diagnóstico, da detectabilidade da doença ao nascimento e da incidência dos arts. 766 e 188, I, do CC/2002. Aponta, ainda, contradição ao se reconhecer a doença como congênita e, simultaneamente, afastar-se a má-fé dos genitores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição em sua fundamentação ao afastar a alegação de má-fé dos segurados e de ciência prévia acerca de doença congênita no momento da contratação do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou exaustivamente a controvérsia e não padece de omissão, tendo aplicado a Súmula nº 609/STJ para assentar a ilicitude da recusa ante a ausência de exigência de exames médicos prévios pela operadora e de efetiva comprovação de má-fé. 5. As alegações relativas à ciência prévia da patologia foram expressamente analisadas e rechaçadas pelo conjunto probatório dos autos, que demonstrou a ocorrência do diagnóstico oficial apenas 42 dias após a adesão ao plano, além da existência de exames pré-natais atestando normalidade. 6. Não há obrigação legal de o julgador rebater, um a um, todos os dispositivos invocados pelas partes (como os arts. 766 e 188, I, do CC/2002), desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para a resolução da demanda. 7. Inexiste contradição no julgado. A premissa incontroversa de que a doença possui natureza congênita não induz, por lógica necessária, à conclusão de que os pais detinham conhecimento técnico-médico prévio da moléstia ao firmarem o contrato. 8. Os elementos suscitados pela embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. Afastada a incidência da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, dada a ausência de manifesto intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 188, I, e 766.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019; Súmula nº 609/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não analisou as seguintes teses: i) a patologia seria detectável ao nascimento devido à sua gravidade, o que afastaria a presunção de desconhecimento dos genitores; ii) o reduzido intervalo temporal entre o nascimento, a adesão ao plano e o diagnóstico; iii) a aplicação do art. 766 do Código Civil (atual art. 47 da Lei 15.040/24), que trata da perda da garantia por declaração inexata e iv) exclusão de ilicitude pelo exercício regular de direito (art. 188, I, CC).

Sustenta, ainda, ser contraditório o julgado ao reconhecer a natureza congênita da doença, mas afastar a relevância desse dado para a análise da má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013987-52.2012.8.08.0045

EMBARGANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS: JAQUELINE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não analisou as seguintes teses: i) a patologia seria detectável ao nascimento devido à sua gravidade, o que afastaria a presunção de desconhecimento dos genitores; ii) o reduzido intervalo temporal entre o nascimento, a adesão ao plano e o diagnóstico; iii) a aplicação do art. 766 do Código Civil (atual art. 47 da Lei 15.040/24), que trata da perda da garantia por declaração inexata e iv) exclusão de ilicitude pelo exercício regular de direito (art. 188, I, CC).

Sustenta, ainda, ser contraditório o julgado ao reconhecer a natureza congênita da doença, mas afastar a relevância desse dado para a análise da má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de e
rro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

O v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a controvérsia central, assentando que a recusa de cobertura foi ilícita à luz da Súmula 609 do STJ, uma vez que a operadora não exigiu exames médicos prévios e não logrou comprovar a má-fé dos segurados.

Quanto às alegadas omissões sobre a "detectabilidade" da doença e o lapso temporal, o julgado expressamente considerou que o diagnóstico oficial ocorreu em 17/01/2012, ou seja, 42 dias após a adesão ao plano, e que exames pré-natais (ultrassonografia morfológica) atestaram normalidade. Portanto, a tese de ciência prévia foi analisada e afastada com base nas provas dos autos, não havendo vício de fundamentação.

Sobre a aplicação dos arts. 766 e 188, I, do Código Civil, é cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que encontre fundamento suficiente para o deslinde da causa. Ao reconhecer a abusividade da negativa e a configuração do dano moral, o acórdão automaticamente afastou a tese de exercício regular de direito e de perda da garantia securitária.

Inexiste, igualmente, a contradição apontada. O fato de a doença ser congênita (fato incontroverso) não induz, por lógica necessária, à conclusão de que os pais possuíam conhecimento técnico-médico da patologia no momento da contratação. A fundamentação do acórdão é coerente em suas premissas e conclusão.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar, neste momento, manifesto intuito protelatório, mas sim tentativa de viabilizar a instância extraordinária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)